Tribunal: TJDFT
Processo: 0741884-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741884-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARIA RENILDA BARROS DA PAIXAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wander Gualberto Fontenele contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 144199664 do processo n. 0704298-71.2018.8.07.0008) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante contra Maria Renilda Barros da Paixão, indeferiu o pedido de consulta no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Em suas razões recursais (ID 42079754), narra o agravante que o “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça com o intuito de agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, a fim de reduzir o tempo de conclusão dos processos na fase de execução e cumprimento de sentença, que é o maior gargalo atual dos processos judiciais, de acordo com o próprio CNJ. Trata-se justamente do caso dos autos, uma vez que a Ré é devedora de honorários advocatícios, mas recusa-se a promover o pagamento do referido crédito, sendo necessária a busca de bens e ativos em sede de execução”. Aponta que “O Conselho Nacional de Justiça informa taxativamente que o TJDFT se encontra no rol dos tribunais já integrados ao sistema do Codex - sistema virtual integrado que permite o compartilhamento e a consulta a diversos bancos de dados em território nacional - tendo as iniciativas sido iniciadas no ano de 2021, de acordo com Boletim Técnico do próprio CNJ”. Desse modo, afirma que a ferramenta SNIPER já estaria disponível para acesso aos magistrados deste e. Tribunal. Alega que, no caso dos autos, em uma única oportunidade houve buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, no ano de 2021 (dois mil e vinte e um). Sustenta que a decisão agravada, ao obstar o acesso à ferramenta do SNIPER, viola, entre outros, o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), bem como o princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF/88). Nesse contexto, fala em “óbice inadequado à eficiência da execução. É evidente que a diligência almejada afigura-se muito menos onerosa ao magistrado, sendo excessivamente dificultosa ao Agravante”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a consulta no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Subsidiariamente, pleiteia, ainda por via liminar, que se determine ao Juízo de origem se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso, ou, diversamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender o processo de origem até o transito em julgado da decisão que julgar o presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a realização de pesquisa por meio da ferramenta vindicada. Preparo recolhido (IDs 42079755 e 42079756). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Anote-se que, ao ID 142520295 do processo de referência, a parte exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de consulta no novel Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localizar bens ou ativos em nome do agravado. A magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 144199664 da origem): A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Segundo portal do CNJ[1], o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma das soluções tecnológicas lançadas pelo Programa Justiça 4.0, a fim de promover efetividade e agilidade aos processos judiciais, especialmente durante a execução e o cumprimento de sentença. O sistema exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, contudo se encontra em fase de implantação, sem a integração de determinados bancos de dados, como o Infojud e o Sisbajud. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a execução de título extrajudicial teve início em 26/10/2018 (ID 24550690) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (BacenJud – IDs 29846155 e 99270433; InfoJud – ID 95270655; RenaJud – ID 29846172), muito embora não se tenha obtido sucesso no integral pagamento da dívida exequenda. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção da execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[2]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos executados passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, notadamente o perigo de dano, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, bem como os pedidos subsidiários formulados pelo recorrente. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 12 dez. 2022. [2] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...)